Tribunal: TJSP
Processo: 2241302-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
Agravo de instrumento - Cumprimento de sentença – Execução de verba honorária arbitrada em razão da extinção da execução fiscal – Decisão que determinou a incidência de juros a partir do trânsito em julgado da sentença – Pretensão à reforma – Acolhimento parcial – Arbitramento de honorários advocatícios em valor fixo – Juros moratórios incidentes a partir do trânsito em julgado da decisão a

Ementa:
Agravo de instrumento - Cumprimento de sentença – Execução de verba honorária arbitrada em razão da extinção da execução fiscal – Decisão que determinou a incidência de juros a partir do trânsito em julgado da sentença – Pretensão à reforma – Acolhimento parcial – Arbitramento de honorários advocatícios em valor fixo – Juros moratórios incidentes a partir do trânsito em julgado da decisão a ser executada – Inteligência do §16, do art. 85 do CPC/2015 – Aplicação da Tese fixada no Tema 96, do C. STF, quando do julgamento do REsp 579.431/RS ("Incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório") – Juros moratórios que não acometem a verba honorária apenas no período compreendido entre a expedição do precatório ou RPV até o decurso do prazo legal para o respectivo pagamento (Súmula Vinculante 17 do STF) – Decisão reformada apenas para constar essa ressalva – Agravo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Registro: 2021.0000014389
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2241302-93.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, são agravados IVANETE
OLIVEIRA SOUZA e JAQUES BUSHATSKY.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY
JOSÉ FEDERIGHI (Presidente sem voto), BEATRIZ BRAGA E HENRIQUE
HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
ROBERTO MARTINS DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2241302-93.2020.8.26.0000
2
Agravo de instrumento no 2241302-93.2020.8.26.0000 - Digital
Agravante: Município de São Paulo
Agravados: Ivanete Oliveira Souza e Jaques Bushatsky
Comarca: São Paulo Vara das Execuções Fiscais Municipais
Voto no 34.122
Agravo de instrumento - Cumprimento de sentença

Execução de verba honorária arbitrada em razão da
extinção da execução fiscal Decisão que determinou a
incidência de juros a partir do trânsito em julgado da
sentença
Pretensão à reforma
Acolhimento parcial
Arbitramento de honorários advocatícios em valor
fixo
Juros moratórios incidentes a partir do trânsito
em julgado da decisão a ser executada Inteligência do
§16, do art. 85 do CPC/2015 Aplicação da Tese fixada
no Tema 96, do C. STF, quando do julgamento do REsp
579.431/RS (“Incidem os juros da mora no período
compreendido entre a data da realização dos cálculos e a
da requisição ou do precatório”) Juros moratórios que
não acometem a verba honorária apenas no período
compreendido entre a expedição do precatório ou RPV
até o decurso do prazo legal para o respectivo
pagamento (Súmula Vinculante 17 do STF)
Decisão
reformada apenas para constar essa ressalva
Agravo
parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela
de urgência, interposto pelo Município de São Paulo da r. decisão de
págs. 9/11 mantida pela de págs. 13/14 que, em cumprimento de
sentença que julgou extinta execução fiscal proposta contra Ivanete
Oliveira Souza e Jaques Bushatsky, acolheu parcialmente impugnação
oposta pela Fazenda Municipal para reconhecer que os juros de mora
incidem a partir do trânsito em julgado daquela decisão.
Insurge-se o Município-agravante sustentando não haver
mora a justificar a incidência de juros, cabendo apenas a partir da data
de apresentação das respectivas contas, ou seja, após o vencimento do
RPV. Requer concessão de efeito suspensivo e, a final, seja dado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2241302-93.2020.8.26.0000
3
provimento ao agravo.
Regularmente processado o recurso, os agravados
apresentaram contraminuta (págs. 115/118).
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
A
r.
decisão
agravada
acolheu
parcialmente
a
impugnação do Município de São Paulo, reduzindo o valor cobrado em
razão da alteração dos parâmetros de correção monetária, o que não mais
foi objeto de recurso, tendo os exequentes concordado com a sua
alteração, mas determinando a condenação em juros de mora sobre a
verba honorária à razão de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado da
sentença, contra o que se insurgiu o Município-agravante neste recurso.
Inicialmente, afasta-se a alegação de que os juros não
poderiam ser cobrados por não constarem do título judicial que se
pretende executar, tratando-se de questão sumulada pelo STF:
Súmula 254
“Incluem-se os juros moratórios na
liquidação, embora omisso o pedido inicial ou a
condenação”.
Também deve ser rejeitado o argumento de que não há
mora da Fazenda Pública em razão do regime de precatórios, conforme
decisão do C. STF no julgamento do RE n.o 579.431/RS, em
19/04/2017, de relatoria do i. Min. Marco Aurélio, pelo Tribunal Pleno,
com repercussão geral reconhecida, quando restou fixada a seguinte
tese, relativa ao Tema 96:
“Incidem os juros da mora no período compreendido
entre a data da realização dos cálculos e a da
requisição ou do precatório”
Cabe pequeno reparo apenas para consignar que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2241302-93.2020.8.26.0000
4
correrão juros moratórios desde a expedição do precatório ou RPV até o
decurso do prazo legal para o respectivo pagamento (Súmula Vinculante
17 do STF).
No mais, importante ressaltar que o Código Processual
Civil - CPC/15 previu no §16, do art. 85, que é devida a incidência dos
juros moratórios sobre os honorários fixados em quantia certa:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar
honorários ao advogado do vencedor.
(...)
§ 16. Quando os honorários forem fixados em quantia
certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do
trânsito em julgado da decisão.”
Sendo assim, o caso é de se conceder parcial provimento
ao recurso, inalterada a sucumbência, apenas para ressalvar a não
incidência de juros entre a expedição do RPV e o pagamento.
Com relação aos honorários recursais, passo a seguir a
orientação do E. Superior Tribunal de Justiça (EDcl no AgInt no REsp
1573573/RJ), no sentido de que somente é cabível a majoração de tais
honorários nos casos de não conhecimento integral ou improvimento do
recurso pelo relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado
competente, a qual não se encaixa à hipótese dos autos.
Acrescento julgado desta C. 18a Câmara de Direito
Público acompanhando a orientação da Corte Superior:
“Embargos de Declaração. Acórdão que deu provimento
ao recurso da embargada, reformando a sentença (de
improcedência) e invertendo a sucumbência, majorando
os honorários advocatícios nos termos do artigo 85, § 11
do CPC/2015. Alegação de erro material quanto à
majoração dos honorários recursais atribuídos contra
quem não interpôs o recurso que implicou na inversão da
sucumbência. Acolhimento. Revisão de entendimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2241302-93.2020.8.26.0000
5
Observância à orientação do E. Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que somente é cabível a majoração
dos honorários nos casos de não conhecimento integral
ou
improvimento
do
recurso
pelo
Relator,
monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente
(EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ). Embargos de
Declaração acolhidos, observado o contraditório, para
afastar a majoração da verba honorária, sem qualquer
alteração quanto ao resultado do julgamento” (ED no
1028104-36.2016.8.26.0224/50000, Rel. Des. Ricardo
Chimenti, j. 22.03.2018).
Peço vênia para trazer, ainda, acórdão de minha relatoria
no mesmo sentido:
“Agravo de instrumento Cumprimento de sentença
Execução de verba honorária arbitrada com a extinção da
execução fiscal
Acolhimento parcial
Insurgência
contra os juros de mora sobre a verba honorária

Descabimento
Possibilidade de fixação na fase de
cumprimento de sentença - Aplicação da Súmula 254 do
STF - Arbitramento de honorários advocatícios em
valor fixo
Juros moratórios incidentes a partir do
trânsito em julgado da decisão a ser executada

Inteligência do §16, do art. 85, do CPC/15 Aplicação
da Tese fixada no Tema 96, do C. STF, quando do
julgamento do REsp 579.431/RS ("Incidem os juros
da mora no período compreendido entre a data da
realização dos cálculos e a da requisição ou do
precatório") Juros moratórios que não acometem a
verba honorária apenas no período compreendido
entre a expedição do precatório ou RPV até o decurso
do prazo legal para o respectivo pagamento (Súmula
Vinculante 17 do STF)
Decisão reformada apenas
para constar essa ressalva
Agravo parcialmente
provido”
(Agravo
de
instrumento
no
2130848-80.2019.8.26.0000, j. 01/10/2019). grifei
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2241302-93.2020.8.26.0000
6
Roberto Martins de Souza
Relator